Tribunal: TJMT
Processo: 0001484-80.2010.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001484-80.2010.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACINTA ROHR MOSSI - CPF: 958.056.561-91 (APELANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS POVOAS JUNIOR - CPF: 967.331.607-49 (APELANTE), CLEMERSON LUIZ MARTINS - CPF: 838.583.001-44 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS POVOAS JUNIOR - CPF: 967.331.607-49 (APELADO), CLEMERSON LUIZ MARTINS - CPF: 838.583.001-44 (ADVOGADO), JACINTA ROHR MOSSI - CPF: 958.056.561-91 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - CPF: 190.869.428-90 (ADVOGADO), LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - CPF: 190.869.428-90 (ADVOGADO), R. DE ANDRADE KELM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - CNPJ: 04.064.818/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DE ANDRADE KELM LTDA - ME - CNPJ: 04.565.093/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE COMODORO (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON LAZARO DE SOUZA - CPF: 329.604.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

No caso, a correção monetária referentemente aos danos morais deve contar do arbitramento, conforme disposição da Súmula no 362 do STJ e os juros moratórios devem incidir a partir da citação.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JACINTA ROHR MOSSI. contra o acórdão, de Id. n.o 28911956, proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0001484-80.2010.8.11.0046, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO – HISTERECTOMIA – TAMPÃO DE GAZE DEIXADO NO CANAL VAGINAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA SUA RETIRADA NO PÓS OPERATÓRIO – DESCOBERTA DA PACIENTE APÓS 1 (UM) MÊS DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM RAZÃO DE DOR E DESCONFORTO –NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

No caso, a toda evidência, trata-se de negligência médica, pois o 2o apelante, médico responsável pela realização do procedimento cirúrgico ao qual se submeteu a autora, ora 1o apelante, após a cirurgia deixou de prescrever em seu pós operatório a necessidade de retirar o tampão da vagina da paciente antes de sua alta hospitalar.

Não havendo dúvidas acerca da negligência cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

Em suas razões, de Id. n.o 31223978, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, no que se refere a incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, determinando a incidência da correção monetária desde o arbitramento e dos juros de mora desde a citação.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. n.o 32949970.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela embargante, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

Todavia, esclareço que não há efeito infringente ao julgado, pois a questão abordada reveste-se de caráter de ordem pública.

No caso, a correção monetária referentemente aos danos morais deve contar do arbitramento, conforme disposição da Súmula no 362 do STJ e os juros moratórios devem incidir a partir da citação, por tratar-se de relação contratual.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO.
TRATAMENTO DE MANCHAS NA PELE. SURGIMENTO DE QUEIMADURAS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTIA EXORBITANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. SÚMULA 362/STJ. 1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral somente é possível quando o montante arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante, de modo a afrontar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ausente tais hipótese, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. No caso, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Tribunal de origem, se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2.
A correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral. Inteligência da SÚmula 362/STJ.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1020970/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.TEMPESTIVIDADE DO RECURSO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. SÚMULAS 284/STF e 7/STJ.REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal em tese violados pelo aresto recorrido caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF, no tocante à questão relativa à ausência de comprovação de vínculo profissional entre o médico e o hospital. 2. Ademais, tendo o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, reconhecido a responsabilidade do médico e, em consequência, do hospital, rejeitando a alegação de ausência de vínculo entre o profissional e o nosocômio, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. É inviável o conhecimento do recurso especial no tocante ao valor da indenização, seja pela impossibilidade de apreciação de divergência jurisprudencial quanto à matéria, seja pela alegação de ofensa a artigo de lei federal que não tem força normativa suficiente para reformar o acórdão impugnado (Súmula 284/STF).
4. "Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação"
(AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2.10.2019 ). 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1535008/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
DANO. ERRO MÉDICO.
VALORAÇÃO DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO VINDICADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA No 7/STJ. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DANO MORAL.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.”(AgInt no AREsp 1287338/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019)

Desse modo, merecem ser acolhidos os aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, para que sobre a indenização fixada pelo Juízo de primeiro grau, a título de dano moral, incida correção monetária, desde o arbitramento, conforme disposição da Súmula no 362 do STJ e juros moratórios, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020